Tribunal: TJDFT
Processo: 0704409-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. REJULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. TUSD. TUST. INCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. TESE FIXADA. RESP No 1.692.023/MT, TEMA No 986. STJ. MODULAÇÃO. EFEITOS. NÃO ENQUADRAMENTO.
I. Caso em análise
1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta contra sentença que afastou a incidência de ICMS sobre a tarifa de uso dos sistemas de distribuição de energia elétrica - TUSD e a tarifa de uso dos sistemas de transmissão de energia elétrica – TUST.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar a adequação da sentença recorrida à tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.692.023/MT. Tema no 986.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.692.023/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tema no 986 fixou a seguinte tese: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”
4. A tese fixada quando do julgamento do REsp no 1.692.023/MT, tema no 986, foi objeto de modulação de efeitos, condicionada aos seguintes requisitos: 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.
5. Modulação não aplicada ao caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos e providos.

___________
Dispositivos relevantes citados: art. 13, § 1o, II, 'a', LC no 87/1996.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, 13/3/2024.